Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O A parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Saliento, que o a concessão da gratuidade de justiça tem efeito "ex nunc", não afastando a obrigação da parte de arcar com os valores cobrados nesses autos. Ademais, é necessário que a parte demonstre sua situação econômica atual para análise do pedido. Assim, intime-se a executada para, no prazo de 5 (cinco ) dias, junte documentação comprovando sua hipossuficiência. Brasília, 10 de dezembro de 2024 17:00:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador